Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-04.2013.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001261-04.2013.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (REPRESENTANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (REPRESENTANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (REPRESENTANTE), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (REPRESENTANTE), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (REPRESENTANTE), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (REPRESENTANTE), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (REPRESENTANTE), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001261-04.2013.8.11.0053

REPRESENTANTE: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARLOS SIMARELLI JUNIOR, CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI, RENAN SIMARELLI

REPRESENTANTE: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001261-04.2013.8.11.0053

REPRESENTANTE: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARLOS SIMARELLI JUNIOR, CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI, RENAN SIMARELLI

REPRESENTANTE: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 33141961), interposto por
ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARLOS SIMARELLI JUNIOR, CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI e RENAN SIMARELLI
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR e EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO
e reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial dos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1261-04.2013.8.11.0053, ajuizada pelo ora embargante Carlos Simarelli em face dos ora embargados.

Para tanto, os autores, ora embargantes, aduzem que o Acórdão embargado é obscuro, haja vista que, conforme as provas produzidas nos Autos, restou demonstrado que a posse sempre foi exercida pelos mesmos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Embora intimados, os réus, ora apelados, não apresentaram contrarrazões (id. 34724494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001261-04.2013.8.11.0053

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os autores, ora embargantes, aduzem que o Acórdão embargado é obscuro, haja vista que, conforme as provas produzidas nos Autos, restou demonstrado que a posse sempre foi exercida pelos mesmos.

Não assiste razão aos autores, ora embargantes.

Isso porque, longe de qualquer obscuridade, o Acórdão embargado expressamente consignou que, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos Autos, o autor Carlos Simarelli, ora embargante, não comprovou os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para que fizesse jus à proteção possessória pleiteada na inicial.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“Na verdade, do depoimento prestado pelas testemunhas arroladas pelo próprio autor, ora apelado, extrai-se que nenhuma delas tem conhecimento acerca de que o autor, ora apelado, detinha a posse do imóvel em litígio, mas, tão somente noticiam que a propriedade lhe pertenceria com outros sócios da empresa, nada mais”.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação dos autores, ora embargantes, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020